Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VEÍCULO. MOTOCICLETA. PERDIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA C.F. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD. CELULAR APREENDIDO. LIBERAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO RÉU.
1. Constatando-se que a motocicleta apreendida foi utilizada na prática do crime de tráfico de entorpecentes, correta a sentença que decretou o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal e artigos 61 e 63 da Lei 11.343/06.
2. O réu/apelante não tem legitimidade par formular pedido para que lhe seja entregue o celular apreendido, porquanto ele próprio afirma que o objeto pertencia a seu genitor e apenas estava na sua posse por empréstimo. Legítimo para pleitear a liberação do bem é o proprietário.
3. Recurso conhecido e desprovido.